Tribunal: TCU
Processo: 030.862/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10389/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.862/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Everaldo Gomes de Farias (XXX.296.817-XX); Francisco Gilson dos Anjos (XXX.950.947-XX); Gilvan Barbosa dos Santos (XXX.756.815-XX); João Damasceno Luz do Rosário (XXX.049.797-XX); Joel da Silva Cruz (XXX.041.671-XX); José Cláudio Morais de Aquino (XXX.812.697-XX); Katia Regina Policarpo da Silva (XXX.116.047-XX); Manoel Tomaz Aires de Souza (XXX.897.602-XX); Marcos Antonio Carvalho Almeida (XXX.875.447-XX); Nadilson Ceuta Ezequiel da Silva (XXX.255.405-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.